Tribunal: TJDFT
Processo: 0750103-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Para a caracterização de conduta como crime contra honra, exige-se o dolo específico de ofender ou denegrir a honra da vítima.
2. Na mensagem enviada pela recorrida, esta limitou-se à narração de fatos, o que não se confunde com a imputação de crime. Ausente o animus caluniandi.
3. Igualmente, não foi constata a utilização, pela recorrida, de expressões ofensivas à dignidade da recorrente, tampouco a intenção de atingir a sua honra objetiva ou subjetiva. Ausente o animus diffamandi e injuriandi.
4. Demonstrada a atipicidade da conduta da recorrida e, por conseguinte, ausente a justa causa para a persecução penal, rejeita-se a queixa-crime, nos termos do artigo 395, incisos II e III, do Código de Processo Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.